Tribunal: STF
Processo: ARE 721123
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXII, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM QUE INADMITIU O EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DESTA CORTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.



    III – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição.



    IV – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



    V – Esta Corte, ao examinar o agravo previsto no art. 544 do CPC, afere, desde logo, todos os pressupostos ao conhecimento do recurso extraordinário, ainda que não examinados pelo Juízo a quo. 



    VI – Agravo regimental improvido.